Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-64.2014.8.14.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001048-64.2014.8.14.0025

APELANTE: DERIMAR FERREIRA DA SILVA, NILTON MOURA ARAUJO, JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS, IZAIAS PARREIRAS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE -
preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
) e subjetivo (unidade de desígnios). PARA SUA MANUTENÇÃO.pRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA - PENA BASE APLICADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO EM FACE DE DOIS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO. SUMULA 23 DO TJPA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – O apelo defensivo não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatória não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de peculato furto, não havendo motivos para cogitar-se em absolvições

II - P
reenchidos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente), inviável cogita-se em afastamento da continuidade delitiva,
bem como não se vislumbrou qualquer intercorrência em face da dosimetria implementada que foi pautada pela razoabilidade e proporcionalidade em aferir a pena base em patamar adequado a falta cometida, em total compasso com as regras entabuladas no artigo 59 e 68 do CP, bem como na súmula 23 do TJPA;

III - Desta feita, caracterizada a continuidade delitiva (CP, art. 71) pelos atos comissivos da mesma espécie praticados em similares condições de tempo (poucos dias intermediando a prática do primeiro para os demais atos delitivos), lugar e
modus operandi
(uso de documentos pessoais falsos, pagamento de diárias), daí resultando a unidade de desígnios:

IV - No tocante a dosimetria, o
juízo de primeiro grau examinou com acuidade o acervo processual e com base nessas informações, analisou as circunstâncias judiciais nas estreitas regras do art. 68 e 59 do CP, alicerçando a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias multa, uma vez que considerou os moduladores da culpabilidade e das circunstancias do crime desfavoráveis.
Com a pena provisória aferida em
04 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias multa, houve o incremento em 1/5, devido a continuidade delitiva (art. 71 do CP), perfazendo a pena em 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

V - Destarte os argumentos produzidos, segue os recorrentes
condenados às pens de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB;

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DERIMAR FERREIRA DA SILVA, condenado às penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; NILTON MOURA DE ARAUJO, condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB e IZAIAS PEREIRA ALVES condenado ás penas de 05 anos , 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB (ID
7606134 –
Págs. 11/14, 7606135
–
Págs. 1/8, 7606136
–
Págs. 1/8, 7606137
–
Págs. 1/8, 7606138
–
Págs. 1/8, 7606139
–
Págs. 1/8, 760640
–
Pág).

Nas respectivas razões recursais, os recorrentes asseveraram pela absolvição por insuficiências de provas, com supedâneo no princípio do
in dúbio pro reo
. De maneira alternativa, pugnaram pelo afastamento da continuidade delitiva, além do redimensionamento da pena, em face da fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões (ID 7606146/7606147), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 8070327).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que os funcionários da Câmara Municipal de Itupiranga teriam relatado em depoimento ao Órgão Ministerial, no dia 07/02/2013, que os Vereadores, ora apelantes, teriam procurado a tesoureira da Câmara de Itupiranga, Sra. Maria Aparecida Cosme Maracaípe, com o intuito de realizar empréstimos fraudulentos em nome de servidores da respectiva casa legislativa, sendo, posteriormente, chamado os servidores Cícero, Luciana, José e Valmeri, a fim de tornar possível o esquema de empréstimos. Consta na denúncia que os servidores acima delineados não possuíam crédito suficiente para realizar os vultosos empréstimos, contudo, o gerente do Banco Banpará, à época, Sr. Otávio da Silva Lopes, teria orientado para emissão de declarações falsas sobre a remuneração mensal dos servidores, aduzindo que bastava que a Câmara enviasse declarações de que 03 (três) funcionários ganhavam o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o que, por ordem da organização criminosa, teria sido emitido pela tesoureira. Ademais, em descrição da articulação criminosa, o Órgão Ministerial destaca que foram realizados 03 (três) empréstimos em nome de servidores da Câmara de Itupiranga, sendo cada um no valor de R$ 8.270,00 (oito mil, duzentos e setenta mil reais), o que se extrai das Cédulas de Créditos Bancários nº 3724905, 3724956 e 3724883, respectivamente, em nome dos servidores municipais osé Neto de Figueiredo, Valmeri Ribeiro Araújo e Luciana Gomes Vieira, sendo que as respectivas quantias foram retiradas pelos servidores e entregues aos Vereadores Nilton, Jhonatan e Izaias, os quais teriam se reunido na sala do Vereador Derimar, para divisão do montante total, qual seja R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais), entre os 07 (sete) integrantes do esquema

Nesse contexto, consta que um dos chefes do esquema criminoso, o Vereador Nilton, teria buscado tranquilizar os servidores, arguindo que os referidos empréstimo seriam pagos através de diárias mensais em nome dos 07 (sete) vereadores, sendo orquestrado que nos meses de fevereiro a outubro de 2013, dois vereadores assinariam 08 (oito) diárias por mês, ficando 04 (quatro) diárias para cada vereador, o que seriam revezado mensalmente, de dois em dois, entre os 07 (sete) vereadores do esquema de diárias da organização criminosa. Dessa maneira, o
Parquet
indica minuciosamente o esquema de recebimento de diárias entre os Vereadores qualificados na denúncia, perfilhando o pagamento de 04 (quatro) diárias entre os envolvidos, em períodos distintos, sendo cada uma na ordem de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que totalizada o valor de R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais) em diárias, quantia esta que cada um dos 07 (sete) vereadores participantes do esquema receberam, conforme demonstram as cópias das diárias juntadas aos autos. Assim, todas as diárias eram emitidas sob falso amparo de que seriam decorrentes de despesas em viagens à Belém, em prol dos serviços da Câmara Municipal, o que, por óbvio, não ocorria, já que os Servidores Valmeri e José Neto, por vezes, eram encarregados de depositar os cheques mensais no Banco Banpará, no valor de R$ 3.324,21 (rês mil) trezentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), destinados aos pagamentos dos referidos empréstimos, o que se denota das cópias dos cheques contidas nos autos.

Desse modo, o Órgão Ministerial enfatiza, em desfecho conclusivo da denúncia, que os acusados, em unidade de desígnios, articularam uma verdadeira organização criminosa no seio da Câmara Legislativa, na qual os servidores foram vítimas de todo esquema, sendo utilizados como meios para realização dos delitos, coagidos, para tanto, pelo temor reverencial e pela ameaça de sanções funcionais, sendo que os referidos empréstimos eram custeados por meio de desvio fraudulento de recursos públicos. No caso em tela, verifica-se que a materialidade do crime encontrasse comprovada através das cópias das cédulas de crédito bancário (ID’s 7606006- Págs. 6/11, 76060006 - Págs. 1/11), cópias dos cheques emitidos pelas Câmaras de Vereadores de Itupiranga (ID’s 76060008- págs. 10/12, 76060009 –págs. 1/5, 7606012 – Págs. 17/19, 7606013 – Págs. 1/6) utilizados para pagamentos de empréstimos de funcionários para Vereadores junto ao Banpará, contracheques de ID 7606010 – Págs. 5/15, 7606011 – Págs. 1/14, 7606012 – Págs. 1/2, autorização de diárias (ID XXXX, fls, 123/150). Da mesma forma, vê-se que a autoria delitiva também se encontra sobejamente comprovada

Devidamente processados, os recorrentes foram julgados e ao final condenados :DERIMAR FERREIRA DA SILVA, condenado às penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; NILTON MOURA DE ARAUJO, condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; ; JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB e IZAIAS PEREIRA ALVES condenado ás penas de 05 anos , 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos
com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Nas respectivas razões recursais, os recorrente asseveraram pela absolvição por insuficiências de provas, com supedâneo no princípio do
in dúbio pro reo
. De maneira alternativa, pugnaram pelo afastamento da continuidade delitiva, além do redimensionamento da pena, em face da fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais.

1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão aos apelantes quando alegaram inocência, bem como quando afirmaram que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas.

In casu
, a materialidade do crime restou comprovada por meio
das cópias das cédulas de crédito bancário (ID 7606006/76060006), cópias dos cheques emitidos pelas Câmaras de Vereadores de Itupiranga (ID 76060008/76060009/7606012/7606013) utilizados para pagamentos de empréstimos de funcionários para vereadores junto ao Banpará, contracheques ID 7606010/7606011/7606012) e autorização de diárias. Quanto a autoria, as provas materiais e orais depõem em um conjunto harmônico que indicaram o protagonismo dos recorrentes no evento reprovável, mormente pelos relatos esclarecedores acerca do esquema da organização criminosa formada para fraudar o erário público.

Na espécie, depreende-se dos autos que servidores da Câmara Municipal de Itupiranga revelaram um esquema de desvio de verba por meio de empréstimos fraudulentos em nome de servidores da Câmara Municipal de Itupiranga, envolvendo alguns vereadores, auxiliados pela Sra. Maria Aparecida Cosme Maracaípe, Tesoureira da Câmara, contando com a participação dos servidores Cícero, Luciana, José e Valmeri.

Na hipótese, como os servidores não possuíam aporte suficientes para empréstimos de altas quantias, foram orientados pelo Gerente do Banco do Brasil Otávio da Silva Lopes, a produzirem falsas declarações de remuneração de que ganhavam o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que foi viabilizado pela tesouraria.

Dessa forma, segundo as Cédulas de Créditos Bancários nº 3724905, 3724956 e 3724883, foram realizados 03 empréstimos no valor de R$ 8.270,00 (oito mil, duzentos e setenta mil reais), tendo como favorecidos os servidores José Neto de Figueiredo, Valmeri Ribeiro Araújo e Luciana Gomes Vieira, que efetuaram os saques no valor de R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais) e entregaram para os Vereadores Nilton, Jhonatan, Izaias e Derimar. Nesse ponto necessário esclarecer que os empréstimos seriam pagos por meio de diárias mensais em nome dos 07 vereadores, nos meses de fevereiro a outubro de 2013, onde dois vereadores assinariam 08 (oito) diárias por mês, ficando 04 (quatro) diárias para cada vereador. Nesse enfoque, as diárias seriam emitidas para justificar as despesas de viagens para Belém, fato que não ocorria, uma vez que Valmeri e José Neto, por vezes depositavam cheques mensais no Banco Banpará, no valor de R$ 3.324,21 (rês mil) trezentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), destinados aos pagamentos dos referidos empréstimos (cópias nos autos).

Da apreciação dos autos, ressai-se as provas orais produzidas que ratificam as afirmações da exordial, mormente pelas esclarecedoras declarações da testemunha Maria Aparecida Cosme Maracaípe (ID 7606136) que relatou:

Que, na época dos fatos eu atuava no cargo comissionado de tesoureira da Câmara Municipal de Itupiranga e atualmente não exerço mais essa função; Eu fui procurada no dia 07/02/2013 pelos Vereadores Nilton Isaias, Derimar e Jhonatan; Em 20/02/2013, Nilton informou que sete vereadores da casa revezariam as diárias, para pagamento do empréstimo; Eu confirmo ter preenchido os cheques, referente aos pagamentos de diárias de março a outubro de 2013, que seriam utilizados para pagar o empréstimo; Confirmo o preenchimento das declarações relativos ao recebimento dos servidores bem como as autorizações de viagens e recibos(...).

Por sua vez a testemunha Luciana G. Vieira (ID 7606136), esclareceu:

(...) No dia seguinte ao da assinatura do contrato, fui levada ao banco, momento em que saquei R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, na sala de Derimar, entreguei todo o valor, em mãos, aos vereadores Nilton, Jhonatan e Isaias; Eu ouvi dos vereadores que o valor do empréstimo seria rateado em sete parcelas iguais, incluindo os vereadores Raimundão, Nonato, Jailton e Derimar.

Por fim, Raimundo Costa Oliveira (ID 7606136), revelou:

“(...) Quem conversou com os servidores foram os vereados Nilton e Isaías; Que Nilton e Isaías tiveram a ideia de empréstimo dos servidores e foram procurar o gerente Otávio; Que o gerente informou que com o salário dos servidores, não daria para realizar o empréstimo; Que até esse momento eu não sabia de nada(...); Nilton e Isaías me contaram como seria a história dos empréstimos; Fui eu quem autorizou a expedição dos contracheques de valor diverso de que realmente recebiam os servidores; Eu sabia que a senhora Aparecida iria emitir um documento falso e os documentos seriam utilizados justamente para obtenção de empréstimo no nome dos três servidores; Durante toda essa situação, a instrução para obtenção dos empréstimos era organizada com a participação do gerente Otávio; Também autorizei a realização do empréstimo; Os beneficiários foram Nilton, Isais, Jhonatan e Dreimar; Os quatro vereadores estavam me pressionando para autorizar o empréstimo; Eu sei que o empréstimo foi liberado para os servidores no valor de R$ 8.000,00 para cada um; Também foram beneficiados com os valores, JAILTON e NONATO; Eu não vi o momento da divisão do dinheiro entre os vereadores, mas foi o vereador Nilton que foi quem se dirigiu até o meu gabinete e entregou minha parte do dinheiro dizendo ‘ tome sua parte e nem precisa conferir’; O valor recebido foi no montante de R$ 3.100; Confirmo que todos os vereadores indicados receberam valores, mas não sei se foi a mesma quantia que recebi; Sei que o empréstimo formulado foi parcelado, sendo que dois vereadores por mês fariam supostas diárias, em quantidade que não me recordo, e o valor seria destinado ao pagamento dos empréstimos; Eu autorizava as diárias; O recebimento das diárias não correspondia a nenhuma atividade, sendo específicas para o pagamento do empréstimo; Não tinha nenhuma prestação de contas das diárias; O empréstimo foi pago com os cheques da Câmara; Que todos os meses, no vencimento das parcelas do empréstimo, a Câmara emitia um cheque, relativos as diárias, para pagamento das parcelas; (...) Os valores indicados no processo não foram devolvidos por nenhum dos vereadores(...)”.

Com efeito, a concessão indevida de diárias em nome dos apelantes, como meio de emprestar legalidade ao esquema de empréstimos fraudulentos pagos por meio de diárias mensais em nome dos recorrentes, as quais eram emitidas para justificar as despesas de pseudo viagens para capital, uma vez que eram depositados cheques no valor de R$ 3.324,21 (rês mil) trezentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), destinados aos pagamentos dos referidos empréstimos. Necessário pontuar que os recorrentes se utilizaram de sua condição de funcionários públicos, para arregimentar servidores públicos, ameaçados de exoneração, para conseguir empréstimos a serem pagos por meio de concessão indevida de diárias, ou seja, empréstimos pagos com verba pública para fins particulares, fato que atrai a aplicação do disposto no art. 312, §1º do CPB.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PECULATO-FURTO. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ART. 312, § 1º, CP. DENEGAÇÃO. (...) 7. Para a configuração do peculato-furto o agente não detém a posse da coisa (valor, dinheiro ou outro bem móvel) em razão do cargo que ocupa, mas sua qualidade de funcionário público propicia facilidade para a ocorrência da subtração devido ao trânsito que mantém no órgão público em que atua ou desempenha suas funções. (...) 11. Habeas corpus denegado." (HC 86717, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-02 PP-00251).

A propósito, prescreve o art. 312, § 1º, do CP, “in verbis”:

“Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo-, em proveito próprio ou alheio: § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”.

Nesse sentido:

“PENAL. PECULATO. FUNCIONÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE SUBTRAIU VALORES. PERÍCIA NOS DOCUMENTOS DA CEF. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1. Não se verifica indispensabilidade de exame pericial em provas trazidas pela instituição financeira apontando as irregularidades e o prejuízo sofrido, pois a materialidade delitiva restou devidamente atestada por tal documentação. 2. Além disso, a perícia é elemento subsidiário que não vincula o julgador, mostrando-se desnecessária quando há nos autos elementos suficientes para a comprovação do delito praticado. 3. Não cabe a desclassificação da conduta para estelionato, pois é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a apropriação ou subtração de valores por parte de funcionário público configura crime de peculato, o qual atinge princípios da administração pública, não se restringindo à questão patrimonial. 4. Comprovado que a ré, na qualidade de empregada da Caixa, concedeu empréstimos indevidos, subtraindo parte dos valores para si, incorrendo nas penas do art. 312, § 1º, do CP. 5. Mantida a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4” (TRF4, ACR 5041067-91.2013.4.04.7100, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 26/06/2019)

Na hipótese, o tipo penal em evidência, prevê um crime próprio, exigindo a condição de funcionário público como característica especial do agente, a qual funciona como condição de caráter pessoal e elementar do crime, que tem como elemento subjetivo o dolo. Dessa forma, o crime de peculato impróprio, também chamado de peculato-furto, caracteriza-se não pela apropriação, mas pela subtração, considerando que o agente não tem a posse da coisa e o crime ocorre pela facilidade proporcionada pela condição de funcionário público (vereador), vindo a subtrair coisa do ente público ou de particular sob custódia pública. Assim, o crime ocorre quando o funcionário público se apropria indevidamente de valores ou quaisquer outros bens móveis, públicos ou privados, de que tenha a posse em razão do cargo, ou quando os desvia em proveito próprio ou alheio, fato que restou amplamente demonstrado no acervo.

Sendo assim,
evidente que o objeto da subtração é o erário público, ou seja, valores que pertenciam à Administração Pública, e os apelantes, facilitados pelos cargos exercidos, procuraram, com emprego de meios ardilosos, ludibriar a administração pública, sendo cada um favorecido individualmente. Contudo, o acervo não deixa dúvidas em demonstrar a forma vil com que a organização criminosa agiu, incorrendo no peculato furto, uma vez que restou demonstrado
a autoria e a materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição dos recorrentes. Assim, segue mantida a decisão
a quo
em todos os seus termos.

1.2 DA CONTINUIDADE DELTIVA

A continuidade delitiva está prevista no artigo 71 do Código Penal:

"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. "

Na espécie, o acervo demonstrou que o delito ocorreu por cerca de
07 (sete) meses, nas mesmas
condições de tempo, lugar, maneira de execução, ou seja, através de
emissão de cheques da Câmara Municipal de Itupiranga, fato que demonstrou a continuidade delitiva, visto as circunstâncias de tempo, lugar e
modus operandi
delitivo. Dessa maneira, segundo o acervo, as condutas dos recorrentes se protraiam no tempo, uma vez que a vantagem indevida foi obtida por meio de três empréstimos fraudulentos em nome de terceiros, conforme as Cédulas de Créditos Bancários carreadas autos em benefícios dos servidores José Neto de Figueiredo, Valmeri Ribeiro Araújo e Luciana Gentes Vieira.

Desta feita, caracterizada a continuidade delitiva (CP, art. 71) pelos atos comissivos da mesma espécie praticados em similares condições de tempo (poucos dias intermediando a prática do primeiro para os demais atos delitivos), lugar e
modus operandi
(uso de documentos pessoais falsos, pagamento de diárias), daí resultando a unidade de desígnios:

"Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios). Precedentes" (
STJ
, 5ª Turma -REsp nº 759256/SP - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU de 06.03.2006, p. 436).

Na hipótese,
o
lapso temporal utilizado para pagamento das diárias, que dariam legalidade ao empréstimo contraído de maneira fraudulenta, em um esquema orquestrado pelos recorrentes no valor de R$ 24.810,00 (vinte e quarto mil, oitocentos e dez reais), caracterizaram a continuidade delitiva.

1.3 DA DOSIMETRIA

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

Na espécie, o art.
312, na sua rubrica lateral descreve que:

apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Desse modo, o juízo de primeiro grau examinou com acuidade o acervo processual e com base nessas informações, analisou as circunstâncias judiciais nas estreitas regras do art. 68 e 59 do CP, alicerçando a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias multa, uma vez que considerou os moduladores da culpabilidade e das circunstancias do crime desfavoráveis. Como se pode notar, a pena base foi aferida de maneira razoável e proporcional a falta cometida, em perfeita obediências as regras processuais e em consonância com a Súmula 23 do TJPA. Cediço mencionar
que, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Com efeito, com a pena provisória aferida em
04 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias multa, houve o incremento em 1/5, devido a continuidade delitiva (art. 71 do CP), perfazendo a pena em 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

No que tange ao
"quantum"
, cumpre salientar que o magistrado, ao efetuar a dosimetria, possui discricionariedade vinculada, pois deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade aplicável, dentro dos limites previstos (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), e decidir, dentro das balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, a valoração desfavorável de qualquer das circunstâncias judiciais pelo magistrado sentenciante deve resultar em reprimenda acima do mínimo legal, claro, de modo a atender aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, valioso o posicionamento do egrégio Supremo Tribunal Federal no tocante à dosimetria da pena, ao prestigiar as decisões dos magistrados sentenciantes, mais próximos da causa. Confira-se:

3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para tanto. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias - se gritantes e arbitrárias (STF, HC n. 104.302, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/8/2013).4. No caso, a fixação de pena-base em 2 anos, num intervalo que varia de 1 a 5 anos, não se mostra desproporcional ou irrazoável.5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1219899/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014).

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatória não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de peculato furto, não havendo motivos para cogitar-se em absolvições. Por fim, em face das ações delituosas terem sido perpetradas nas mesmas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, inviável o afastamento da continuidade delitiva, bem como não se vislumbrou qualquer intercorrência em face da dosimetria implementada que foi pautada pela razoabilidade e proporcionalidade em aferir a pena base em patamar adequado a falta cometida, em total compasso com as regras entabuladas no artigo 59 e 68 do CP, bem como na súmula 23 do TJPA.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão a quo que condenou
DERIMAR FERREIRA DA SILVA, às penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; NILTON MOURA DE ARAUJO, condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; ; JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB e IZAIAS PEREIRA ALVES condenado ás penas de 05 anos , 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022